Tribunal: TJMT
Processo: 1024844-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024844-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ORIVAL POLICARPO DA SILVA - CPF: 140.418.471-68 (APELANTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
– DESCABIMENTO –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
COM ADESÃO À
PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
–
SOLICITAÇÃO DE SAQUE COMPLEMENTAR

– PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA REQUERENTE
DESPROVIDO
.

1
. Prejudiciais de prescrição e decadência afastadas, uma vez que compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

2. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da cópia do contrato/termo de adesão, de autorizações e solicitações de saque mediante cartão de crédito comprovando realização de empréstimo mediante saque de quantia previamente disponibilizada, contendo informações claras quanto às taxas e encargos praticados no ato da contratação.

3. Dessa forma, não há ilegalidade na contratação e nem falta de conhecimento pelo Requerente do objeto do contrato, visto que não existe nos autos prova ou qualquer indício de que o Requerente tenha sido erroneamente orientado ou ludibriado a aderir o contrato que não lhe interessava. Assim como, não há prova de que a adesão do Requerente ao cartão de crédito consignado ocorreu através de vício de vontade, razão pela qual há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência e/ou nulidade da contratação.

4. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORIVAL POLICARPO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1024844-85.2023.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta em suas razões recursais (id. 224411697) que
“é INCONTROVERSO ENTRE AS PARTES que a parte recorrente sofreu e/ou vem sofrendo descontos consignados em seu benefício previdenciário a título de EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC em função de suposta contratação de cartão de crédito. O ponto central se baseia no fato que a parte recorrida afirmar que jamais teve a intenção de contratar tal serviço, e ainda que eventualmente tivesse assinado algum documento neste sentido, o mesmo só existiria em função de ter sido levada ao erro, enquanto a parte recorrida se esquiva afirmando que efetivamente existiu a contratação do empréstimo por cartão de crédito de forma consciente.”
.

Nessa trilha, sustenta que o Requerido/Apelado não se desincumbiu de comprovar a entrega do cartão de crédito ao Requerente/Apelante, bem como o seu desbloqueio e utilização.

Desse modo, argumenta que
“resta claro que a intensão do banco sempre foi criar uma dívida impagável à parte recorrente, pois sequer oportunizou o pagamento integral da dívida, fazendo a parte recorrida acreditar que se tratava de um empréstimo”
.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 224412150) sustentando, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência da decadência e prescrição; e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da r. sentença recorrida ante a comprovação da regularidade da contratação.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 224891682).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Requerido, ora Apelado, sustenta que
“a parte Autora, ora recorrente, realizou o negócio jurídico reclamado na presente Apelação em 28/06/2018 (ADE no 52676768), conforme será demonstrado mais detalhadamente. Indaga-se o porquê de apenas agora, passados 05 (cinco) anos do contrato firmado, a parte Recorrida veio em juízo requerer a anulação do negócio jurídico”.

Nesse contexto, argumenta que deve ser declarada a prescrição de 5 (cinco) anos, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, bem como que se operou a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 178 do Código Civil.

Sustenta que
“deve ser declarada a prescrição das parcelas vencidas e pagas antes de 3 (três) anos do ajuizamento da ação, sendo que, como a ação foi distribuída em 07/07/2023, o marco prescricional é a data de 07/07/2020”
. E, na eventualidade de não ser reconhecida a prescrição e a decadência, que se reconheça a prescrição das pretensões ressarcitórias e indenizatórias.

Contudo, tal alegação não prospera.

Pois bem, compulsando detidamente os autos é possível constatar que a matéria de fundo debatida tem natureza de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, iniciando-se a contagem do mencionado prazo a partir da última parcela/desconto indevida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEITADA. (...)

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Não há falar na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, com é o caso dos autos, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.

(...)”
(TJMT - N.U 1016591-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).”

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada.”
(TJMT - N.U 1003402-08.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (Destaquei)

De mais a mais, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

E este e. Tribunal já tem se manifestado nesse sentido, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJMT - RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022) (Destaquei).

Quanto à alegada prescrição, com efeito, sabe-se que por se tratar de obrigação de trato sucessivo, conta-se o prazo da data do pagamento da última parcela.

Desse modo, considerando que os descontos perduram na folha de pagamento do Requerente, resta evidente que a prescrição ainda não se consumou.

Nesse sentido, destaco entendimento exarado pelo c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. [...]” (
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS,
4a
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020) (Destaquei).

Com essas considerações,
REJEITO

as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência
suscitadas pelo Requerido/Apelado.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ORIVAL POLICARPO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1024844-85.2023.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Consta nos autos que o Requerente ajuizou a presente Ação declaratória c/c indenização por danos morais aduzindo que
“em julho de 2018, a parte Autora contraiu empréstimo consignado com a requerida sob o contrato número 14099590, no valor R$ 3.487,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), o qual é descontado de seu benefício no 139.169.762-3 todos os meses desde então”
.

Contudo,
“somente em junho de 2023 a parte requerente notou que do seu proveito pecuniário estava sendo descontado o valor de R$ 165,61 (cento e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), aproximadamente, desde agosto de 2018, sob nomenclatura EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC (Reserva de Margem Consignável). Desconhecendo a sigla e de que desconto se tratava, procurou informações a respeito, percebendo se tratar de um “empréstimo de cartão de crédito”
, razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de inexistência da contratação do empréstimo via cartão de crédito,
“adequando-o ao empréstimo consignado em folha de pagamento, aplicando-se a taxa média de juros do empréstimo praticado pelo BACEN à época da contratação do crédito. Nesta hipótese, declarando-se quitado o contrato guerreado”
, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro do valor descontado indevidamente.

O Requerido, ora Apelado, apresentou sua contestação (id. 224411685) sustentando, no mérito, a legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, cujo contrato foi redigido de forma clara, para tanto, acostou à defesa cópia do contrato validado eletronicamente mediante leitura facial/registro de autorretrato (
selfie
), denominado
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento”
, acompanhados de
“Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado”
, de
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”) CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”
, de
“Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica”
e cópia dos documentos pessoais e do comprovante de residência (ID. 224411686) e, ainda, cópia de recibos de transferência via TED e faturas de cartão de crédito (id. 224411687).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
improcedente
, com a condenação do Requerente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

O Requerente não se conformando, interpôs o presente Apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Entretanto, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, o Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento”
, mas sim empréstimo pessoal descontado em folha, tendo sido vítima da má-fé da instituição bancária que não foi suficientemente diligente ao esclarecer as cláusulas que regem o contrato.

Para tanto, argumenta que o fato de o Requerido/Apelado não ter comprovado a entrega do cartão de crédito por si só comprova a intenção do banco em honrar a dívida impagável.

Entretanto, o que se
comprovou nos autos foi que o Apelante contratou com o Apelado o serviço de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, conforme sabiamente fundamentado na r. sentença, vejamos:

“(...)

Imperioso salientar que, de toda a documentação encartada, não há demonstração de utilização do cartão para compras na praça.

No entanto, não há de se negar que, conforme declinado pelo Réu em contestação e comprovado por meio dos TEDS Id. 128141543 - Págs. 69/76 e não rechaçado pelo Autor na impugnação, no decorrer da vigência da relação contratual foram apresentados 08 lançamentos de depósitos/saques via TED.

Desta sorte, a despeito da tese firmada na exordial, tem-se que a prova coligida demonstra o inequívoco conhecimento quanto à modalidade contratual vigente, decorrente das inúmeras vezes em que o Autor fez uso do contrato, ao sacar dinheiro por este meio.

(...)”

Nessa trilha, nota-se que foi acostado aos autos pela instituição financeira cópia do respectivo contrato denominado,
“Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e Autorização para desconto em folha de pagamento”
(id. 224411686), conforme segue:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e disponibilização do serviço.

Vê-se ainda que, além do mencionado contrato, o Requerido, Apelado, acostou aos autos comprovantes de disponibilização de crédito para saque e faturas de cartão de crédito comprovando a disponibilização do cartão (id. 222758199), conforme destaco abaixo, por amostragem:

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelante em todos os documentos apresentados pelo Apelado; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Quanto ao alegado vício de vontade, destaco o irretocável fundamento adotado pelo Juiz
a quo
na r. sentença recorrida, nas mesmas palavras:

“(...)

Não obstante a tese de fraude na contratação, decorrente da falta de explanação quanto à modalidade contratual vigente, como se explica a repetição reiterada da relação entre as partes.

Trata-se de comportamento que foge ao comum, que descaracteriza a tese de desconhecimento ou mesmo de fraude na contratação, de modo que, não obstante o anterior posicionamento do juízo em sentido diverso, não há como olvidar as peculiaridades do caso em baila.

Considerando que o Autor não fez prova do pagamento mensal integral da fatura, é consabido que nesta modalidade contratual, quando este de livre vontade opta por não realizar a sua quitação, que corresponde à totalidade da compra/transação do período, pagando valor a menor, seja o mínimo ou outro inferior ao total, automaticamente faz a contratação da operação bancária sobre a qual recaem os juros remuneratórios que se encontram devidamente esclarecidos na duplicata enviada mês a mês.

Feitas essas considerações, há de ser afastado o pleito de nulidade do contrato em exame, que não foi impugnado pelo Autor, tampouco se discute a aplicação dos juros destinados a empréstimo consignado, já que a prova coligida demonstra que este tinha ciência da modalidade que estava contratando, com a efetivação de diversos saques complementares, restando comprovado que este se beneficiou do negócio contratado, tanto que recebeu os valores mutuados, não havendo razões para se falar em conversão do contrato.

(...)”

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(Destaquei)

Dessa forma, não há ilegalidade na contratação e nem falta de conhecimento pelo Requerente do objeto do contrato, visto que não existe nos autos prova ou qualquer indício de que o Requerente tenha sido erroneamente orientado ou ludibriado a aderir o contrato que não lhe interessava. Assim como, não há prova de que a adesão do Requerente ao cartão de crédito consignado ocorreu através de vício de vontade, razão pela qual há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência e/ou nulidade da contratação.

Deixo de analisar as demais teses recursais, observada a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Requerente, mantendo a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024